Tribunal: TJMT
Processo: 1029397-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029397-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), DIOGO WINIARSKI - CPF: 060.561.299-42 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO GUAREZ - CPF: 032.156.309-31 (AGRAVANTE), TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ - CPF: 057.055.019-00 (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (AGRAVADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE CONDICIONA A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL AO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
PERICULUM IN MORA INVERSO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DIOGO WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ e TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração e manteve a ordem de desocupação voluntária de imóvel rural em cumprimento provisório de sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual n. 0003714-90.2017.8.11.0033.

Os Agravantes alegam que a sentença condicionou o início do prazo de desocupação ao trânsito em julgado e que, pendentes Recursos Especial e Extraordinário, inexiste exequibilidade do título. Pleiteiam a suspensão da ordem de desocupação até o trânsito em julgado.

Os Agravados sustentam a legitimidade do cumprimento provisório, pois os recursos excepcionais carecem de efeito suspensivo, havendo ainda
periculum in mora
inverso diante da privação da posse de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula do dispositivo sentencial que condiciona a desocupação do imóvel ao trânsito em julgado impede o cumprimento provisório da sentença, à luz dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, a fim de harmonizá-lo com o regime jurídico do cumprimento provisório previsto no CPC.

O cumprimento provisório de sentença visa assegurar a efetividade da jurisdição, sendo cabível quando o recurso interposto não possui efeito suspensivo, conforme os artigos 520 e 995 do CPC.

Recursos Especial e Extraordinário não são dotados de efeito suspensivo automático, de modo que a sentença confirmada em segundo grau é passível de execução provisória.

A menção ao “trânsito em julgado” no dispositivo sentencial deve ser compreendida como referência ao cumprimento definitivo da obrigação, não como condição suspensiva impeditiva da execução provisória.

A existência de risco de dano alegada pelos Agravantes é inerente à execução, sendo compensada pela responsabilidade objetiva do exequente em caso de reversão da decisão.

Verifica-se, ao contrário, periculum in mora inverso, pois os Agravados suportam prejuízo contínuo com a privação da posse do imóvel reconhecido judicialmente como de sua titularidade.

A decisão recorrida prestigia a efetividade e a razoável duração do processo, sem violar o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula sentencial que condiciona a obrigação ao trânsito em julgado não impede o cumprimento provisório, devendo ser interpretada conforme o sistema processual vigente.

O cumprimento provisório de sentença é cabível quando pendem Recursos Especial e Extraordinário, por ausência de efeito suspensivo.

Configura-se
periculum in mora
inverso quando a suspensão da execução priva o credor da posse do bem reconhecido judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ e TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000931-30.2025.8.11.0033, que
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravantes, mantendo, por conseguinte, a ordem de desocupação voluntária do imóvel rural objeto da lide.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a manifesta contradição da ordem de desocupação. Argumentam que o título executivo judicial, qual seja, a sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual n. 0003714-90.2017.8.11.0033, condicionou expressamente o início do prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel ao trânsito em julgado do provimento jurisdicional.

Afirmam que, por estarem pendentes de julgamento Recursos Especial e Extraordinário, a condição de exequibilidade ainda não foi implementada, o que tornaria o cumprimento provisório inexigível e contrário à coisa julgada.

Apontam, ademais, a presença de risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na iminência de serem retirados da posse do imóvel rural, o que poderia acarretar prejuízos irreversíveis antes mesmo da análise de mérito de seus recursos e da própria impugnação ao cumprimento de sentença.

Com base nesses fundamentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para suspender a ordem de desocupação até o julgamento final dos Embargos de Declaração na origem ou, sucessivamente, até o trânsito em julgado da sentença exequenda.

A liminar recursal foi indeferida (ID 310945376)

Inconformados com a decisão monocrática, os Agravantes interpuseram Agravo Interno, reiterando as teses expendidas no recurso principal e pugnando pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, pelo julgamento colegiado do pleito liminar (ID 311533874).

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Sustentam que o cumprimento provisório de sentença é plenamente cabível, uma vez que os recursos excepcionais não são dotados de efeito suspensivo.

Aduzem que a menção ao trânsito em julgado no dispositivo sentencial deve ser interpretada de forma sistemática com as normas processuais, sob pena de se premiar a conduta protelatória dos devedores e atentar contra a efetividade da prestação jurisdicional.

Apontam, ainda, a existência de
periculum in mora
inverso, dado o longo período em que estão privados de sua propriedade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a expressa menção ao "trânsito em julgado" como termo inicial para o cumprimento de uma obrigação, contida no dispositivo de uma sentença, obsta o manejo do cumprimento provisório, previsto no artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil.

Os Agravantes defendem uma interpretação estritamente literal do título executivo. Para eles, se a sentença determinou que a desocupação do imóvel deveria ocorrer "no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado", qualquer ato executivo anterior a esse marco temporal configuraria violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Embora a clareza do texto legal seja o ponto de partida de toda hermenêutica, a interpretação jurídica não se esgota na simples literalidade dos vocábulos.

O Direito é um sistema normativo coeso e harmônico, e a interpretação de um de seus componentes não pode levar à anulação ou ao esvaziamento de outro.

É imperiosa, no caso, a aplicação de uma interpretação sistemática e teleológica.

O instituto do cumprimento provisório de sentença, disciplinado no artigo 520 do Código de Processo Civil, é um dos pilares da efetividade da jurisdição. Sua finalidade é conferir eficácia imediata às decisões judiciais que, embora sujeitas a recurso, possuem um elevado grau de probabilidade de acerto, como aquelas confirmadas em segunda instância.

A regra geral, estabelecida no artigo 995 do mesmo diploma, é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, sendo o efeito suspensivo uma exceção. Notoriamente, os Recursos Especial e Extraordinário não são dotados de efeito suspensivo automático.

Acolher a tese dos Agravantes significaria admitir que a redação de uma cláusula no dispositivo sentencial, ainda que formulada com a melhor das intenções pelo magistrado de primeiro grau, teria o poder de revogar, para o caso concreto, todo um capítulo do Código de Processo Civil. Tal conclusão é juridicamente insustentável.

A menção ao "trânsito em julgado" deve ser compreendida como a fixação do termo para o cumprimento definitivo da obrigação, ou seja, para a hipótese de as partes não interporem os recursos cabíveis ou de estes não serem admitidos.

Contudo, uma vez interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, a lei processual autoriza expressamente a parte vencedora a deflagrar a execução provisória, que correrá por sua iniciativa e responsabilidade, conforme o artigo 520, inciso I, do CPC.

O silogismo aplica-se da seguinte forma: a premissa maior estabelece que qualquer sentença contestada por recurso desprovido de efeito suspensivo pode ser provisoriamente executada. A premissa menor confirma que a sentença em questão foi impugnada por recursos que, por força da lei, não detêm efeito suspensivo.

Conclui-se, portanto, que a sentença é passível de cumprimento provisório.

A cláusula sobre o trânsito em julgado não constitui uma condição suspensiva que impeça o nascimento do direito à execução provisória, mas sim o marco para a execução definitiva.

Ademais, a análise do risco de dano, requisito para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve ser ponderada.

Os Agravantes alegam o risco de serem desapossados. Contudo, este risco é inerente a toda execução, e o sistema processual prevê o antídoto: a responsabilidade objetiva do exequente por eventuais danos causados ao executado, caso a decisão seja revertida.

Por outro lado, os Agravados, munidos de uma sentença de procedência confirmada por este Tribunal de Justiça, suportam o dano contínuo e concreto de estarem privados da posse de sua propriedade, cuja ocupação pelos Agravantes já foi declarada injusta em duas instâncias. Configura-se, de maneira cristalina, o
periculum in mora inverso
, que desaconselha a paralisação da marcha executiva.

A decisão do Juízo
a quo
, ao dar seguimento ao cumprimento provisório, não contradisse o título executivo; antes, interpretou-o de maneira consentânea com o sistema processual vigente, prestigiando a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo.

Manter a decisão agravada é, portanto, a medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o agravo interno, já que o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento absorve e supera a cognição sumária exercida monocraticamente, tornando inócua a discussão acerca do acerto ou desacerto daquela decisão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025